Tribunal: TJES
Processo: 5006232-12.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006232-12.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

APELADO: DARIO MENDES FERREIRA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam

os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE
GUARAPARI
(ID nº 5121921) com vistas ao reexame da r. sentença (ID nº 5121919), que, em sede de
“Execução Fiscal”,
proposta por ele em face do
ESPÓLIO DE
DARIO MENDES FERREIRA
,

acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinto o processo executivo em decorrência da constatação de ilegitimidade passiva
ad causam
do executado, nos termos do art. 485, inciso VI c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC/15.

Em suas razões recursais o
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, buscando a reforma da r. sentença, alega essencialmente, que a partilha dos bens não retira a legitimidade passiva do espólio para figurar no polo passivo de execução fiscal que visa o recolhimento de débitos do IPTU, principalmente nos casos em que o autor da herança ainda figura no RGI, de modo que sem o registro, não há transferência de propriedade.

Contrarrazões do
ESPÓLIO DE
DARIO MENDES FERREIRA

(ID nº 5121924), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam

os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE
GUARAPARI
(ID nº 5121921) com vistas ao reexame da r. sentença (ID nº 5121919), que, em sede de
“Execução Fiscal”,
proposta por ele em face do
ESPÓLIO DE
DARIO MENDES FERREIRA
,

acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinto o processo executivo em decorrência da constatação de ilegitimidade passiva
ad causam
do executado, nos termos do art. 485, inciso VI c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC/15.

Em suas razões recursais o
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, buscando a reforma da r. sentença, alega essencialmente, que a partilha dos bens não retira a legitimidade passiva do espólio para figurar no polo passivo de execução fiscal que visa o recolhimento de débitos do IPTU, principalmente nos casos em que o autor da herança ainda figura no RGI, de modo que sem o registro, não há transferência de propriedade.

Contrarrazões do
ESPÓLIO DE
DARIO MENDES FERREIRA

(ID nº 5121924), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Primeiramente ressalto que deve ser admitido o recurso pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise do seu mérito, no limite da devolutividade, destacando, desde logo, que, a meu ver, não merece provimento o apelo interposto pelas razões que passo a expor.

Além disso, apesar de ter sido proferida sentença em desfavor do ente municipal, não trata-se de remessa necessária, uma vez que o proveito econômico obtido é inferior a 100 (cem) salários-mínimos (art. 496, §3º, III do CPC).

De acordo com a doutrina e a jurisprudência dominante, a objeção de pré-executividade permite o exame de questões de ordem pública, ainda que o juízo não esteja seguro, e desde que não haja necessidade de dilação probatória. Desse modo, é possível suscitar exame judicial de matéria relativa às condições da ação, entre as quais a legitimidade de parte, litispendência, higidez do título executivo, prescrição, decadência, pagamento.

Destaca-se, portanto, a Súmula 393 do STJ:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Assim, convém ressaltar que a exceção de pré-executividade, como se tem entendido, é espécie excepcional de defesa específica do processo de execução, na qual o executado pode promover a sua defesa, independentemente de garantia do juízo, pugnando pela extinção do processo por falta de preenchimento dos requisitos legais.

Portanto, neste caso concreto a exceção podia perfeitamente ser oposta e decidida.

Trata-se de execução fiscal proposta pelo Município de Guarapari cobrando IPTU, vide CDA’s nº 2021/00
24925
, nº 2021/00
24926
, nº 2021/00
24927
, nº 2021/00
24928
, nº 2021/00
24929
, nº 2021/00
24930
, nº 2021/00
24931
, nº 2021/00
24932
, nº 2021/00
24933
, nº 2021/00
24934
, nº 2021/00
24935
e nº 2021/00
24936
, que juntas perfazem o valor de
R$ 27.590,44
(vinte e sete mil quinhentos e noventa reais e quarenta e quatro centavos) (ID nº 5121903), distribuídas em 29/04/2021. Espólio de Dario Mendes Ferreira opôs exceção de pré-executividade (ID nº 5121910) e trouxe aos autos documentos. O Município, devidamente intimado quanto à exceção apresentada, se manifestou na petição de ID 5121918.

Sobreveio a r. sentença de extinção do feito, em razão da ilegitimidade passiva
ad causam
, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, que deve ser mantida (Id nº 5121919).

De se destacar que a Municipalidade ajuizou ação executiva contra devedor ilegítimo, o que macula o título executivo. Com efeito, as CDA’s que embasaram a execução fiscal são nulas, posto que não há de se cogitar da certeza, liquidez e exigibilidade do crédito tributário.

De fato, a partilha no inventário dos bens deixados pelo executado, por morte, foi homologada em 1981 e expedido o respectivo formal de partilha (ID 5121914). Dessa forma, uma vez ocorrido o óbito do contribuinte, em 1980 ou mesmo anteriormente, o tributo cobrado é indevido pelo executado pois era morto por ocasião dos fatos geradores (2020 – ID 5121903), da inscrição do débito em dívida ativa e do ajuizamento da execução (08/09/2022), pelo que deve o Fisco promover ação de execução contra os atuais proprietários do imóvel gerador dos tributos.

Assim, pelo que se verifica dos autos, tal medida não restou observada pelo exequente que demandou execução contra o Espólio de Dario Mendes Ferreira, quando já proferida sentença no processo de inventário dos bens deixados pelo executado, vale dizer, quando não havia mais o espólio.

E, nos termos do artigo 131, inciso III, do CTN, o espólio é pessoalmente responsável pelos tributos tão somente até a data da abertura da sucessão. Destarte, desde o início, o que se impunha era lançar e inscrever o crédito em face dos sucessores do executado e contra eles ajuizar a demanda, o que não se verificou. Encerrado o inventário, não há mais responsabilidade do espólio, sendo, pois, incorreta a propositura de ação contra aquele.

Neste sentido:

“[...] Vale destacar que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos,
já que o devedor apontado faleceu antes mesmo da constituição do crédito tributário
.
Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Dessa forma, não há falar em substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a carência de ação que implica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil. O redirecionamento pressupõe que o ajuizamento tenha sido feito corretamente
” (STJ - REsp 1671855/RJ. Ministro HERMAN BENJAMIN. Segunda turma. Julgado em 15/08/2017)

[...] “Sobre o tema, foi editado recentemente o Enunciado n. 392/STJ, o qual dispõe que "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução". 3. Naturalmente,
sendo o espólio responsável tributário na forma do art. 131, III, do CTN, a demanda originalmente ajuizada contra o devedor com citação válida pode a ele ser redirecionada quando a morte ocorre no curso do processo de execução, o que não é o caso dos autos onde a morte precedeu a execução
(...) Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem constatou ter ocorrido o óbito do executado em 07/06/2014 (cf fls. 36 e 68), há mais de dois anos antes da propositura da execução fiscal (29/09/2016) (...) De concluir-se, portanto, que
a executada faleceu em data antecedente ao ajuizamento da ação executiva, sendo caso de ser reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam, conforme corretamente decidiu a r. decisão atacada
. Assim, por estar em conformidade com o entendimento jurisprudencial acima demonstrado, deve ser mantido o acórdão recorrido” (STJ - AREsp 1932311. Ministro Relator Sérgio Kukina. Decisão Monocrática. Publicado em 30/08/2021).

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU dos Exercícios de 2015 a 2017 –
Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do espólio e julgou extinto o processo
– Cabimento –
Encerramento do inventário antes do ajuizamento da ação – Impossibilidade de modificação do sujeito passivo – Aplicação da Súmula nº 392 do STJ – Sentença mantida – Recurso não provido
. (TJSP; Apelação Cível 1508619-53.2019.8.26.0655; Relator (a): Adriana Carvalho; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Público; Foro de Várzea Paulista - SEF - Setor das Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 10/05/2022; Data de Registro: 10/05/2022).

Em sede de recurso repetitivo (CPC: art. 543-C), já se pronunciou o STJ no mesmo esteio:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
IPTU. CDA EXPEDIDA CONTRA PESSOA FALECIDA ANTERIORMENTE À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. NULIDADE. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392/STJ. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC
. OBRIGAÇÃO DOS SUCESSORES DE INFORMAR SOBRE O ÓBITO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL E DE REGISTRAR A PARTILHA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1.
O redirecionamento contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado pela Fazenda municipal faleceu antes mesmo da constituição do crédito tributário
. Precedentes: REsp 1.222.561/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/05/2011; AgRg no REsp 1.218.068/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 08/04/2011; REsp 1.073.494/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/09/2010. 2. Não se pode fazer mera emenda do título executivo, a teor da Súmula 392/STJ, que dita: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução". Matéria já analisada inclusive sob a sistemática do art. 543-C do CPC (REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 18/12/2009). 3. O argumento sobre a obrigação dos sucessores de informar o Fisco acerca do falecimento do proprietário do imóvel, bem como de registrar a partilha, configura indevida inovação recursal, porquanto trazido a lume somente nas razões do presente recurso. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.” (STJ AgRg 2013/0099280-2 Min. Relator BENEDITO GONÇALVES - DJe 10/09/2013).

Nesse diapasão, de rigor anotar que a despeito da possibilidade de modificação para emenda ou substituição das certidões de dívida ativa pela Fazenda Pública, é vedada, todavia, a alteração do sujeito passivo da execução fiscal.

Ao que se conclui que o exequente não tomou as providências necessárias, ao acertamento de seu crédito, para atribuir-lhe liquidez e certeza, conforme preceitua o art. 202 do CTN.

Nesse sentido leciona Humberto Theodoro Júnior:

“Para definir-se a legitimação passiva do executivo, portanto, não basta pesquisar quem, em tese, pode responder pela dívida. É indispensável identificar quem, concretamente, se acha vinculado ao título, que nulla executio si ne titulo. “...Enfim é o procedimento administrativo que precede à inscrição que enseja a oportunidade para definir quem vem a ser o devedor principal, subsidiário ou coresponsável” (Lei de Execução fiscal, 11ª edição, Saraiva, pg.36).

Tal questão restou sumulada pelo C. Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 392: “
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos
, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução
”.

De outro lado, a ausência de atualização no cadastro imobiliário perante o órgão competente da Prefeitura não tem o condão de inviabilizar o reconhecimento da ilegitimidade de parte (condição da ação) entre outras questões de ordem processual e de mérito.

Nesse sentido, em caso semelhante:

“[...]
o dever legal dos contribuintes atualizarem suas informações cadastrais, só pode lhes acarretar eventual sanção no caso de descumprimento, não interferindo nos critérios de sujeição passiva dos referidos tributos
. (TJSP; Agravo de Instrumento 2014245-16.2022.8.26.0000; Relator (a): Silva Russo; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público; Foro de São Vicente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/05/2022; Data de Registro: 13/05/2022)

[...]
Ao contrário do sustentado na apelação (cf. fls. 28), eventual falta de atualização cadastral não obsta o reconhecimento da ilegitimidade passiva, podendo configurar, quando muito, infração por descumprimento de obrigação tributária acessória se houver tal previsão na legislação municipal
” (Apelações nºs 0500561-70.2005.8.26.0590 e 0504708-66.2010.8.26.0590 18ª Câm. de Direito Público, j. 23.05.2013).

Diante de tais considerações, não havendo possibilidade de substituição do polo passivo da certidão de dívida ativa, tem-se que na hipótese vertente a CDA não reúne os requisitos hábeis e legais, ostentando vícios que maculam o título extrajudicial que instrui a execução fiscal, vez não preencher todos os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei 6.830/80, a extinção é de rigor.

Ante o exposto, sendo despiciendas outras considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

A considerar os critérios previstos no §3º c/c §11, ambos do art. 85 do CPC/2015,
majoro
o valor da verba honorária sucumbencial de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE IPTU 2020 – AJUIZADA EM FACE DE ESPÓLIO – FORMAL DE PARTILHA OCORRIDO EM 1981 – MUITO TEMPO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A partilha no inventário dos bens deixados pelo executado, por morte, foi homologada em 1999 e expedido o respectivo formal de partilha. Dessa forma, uma vez ocorrido o óbito do contribuinte, em 1980 ou mesmo anteriormente, o tributo cobrado é indevido pelo executado pois era morto por ocasião dos fatos geradores (2020), da inscrição do débito em dívida ativa e do ajuizamento da execução (08/09/2022), pelo que deve o Fisco promover ação de execução contra os atuais proprietários do imóvel gerador dos tributos.

2.
Tal medida não restou observada pelo exequente que demandou execução contra o Espólio de Dario Mendes Ferreira, quando já proferida sentença no processo de inventário dos bens deixados pelo executado, vale dizer, quando não havia mais o espólio.

3.
Nos termos do artigo 131, inciso III, do CTN, o espólio é pessoalmente responsável pelos tributos tão somente até a data da abertura da sucessão.

4.
Destarte, desde o início, o que se impunha era lançar e inscrever o crédito em face dos sucessores do executado e contra eles ajuizar a demanda, o que não se verificou. Encerrado o inventário, não há mais responsabilidade do espólio, sendo, pois, incorreta a propositura de ação contra aquele.

5.
[...]
O redirecionamento contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado pela Fazenda municipal faleceu antes mesmo da constituição do crédito tributário
. (STJ AgRg 2013/0099280-2 Min. Relator BENEDITO GONÇALVES - DJe 10/09/2013).

6.
Aplicabilidade da Súmula 392, do STJ: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

7.
A ausência de atualização no cadastro imobiliário perante o órgão competente da Prefeitura não tem o condão de inviabilizar o reconhecimento da ilegitimidade de parte (condição da ação) entre outras questões de ordem processual e de mérito. Precedentes.

8.
Não havendo possibilidade de substituição do polo passivo da certidão de dívida ativa, tem-se que na hipótese vertente a CDA não reúne os requisitos hábeis e legais, ostentando vícios que maculam o título extrajudicial que instrui a execução fiscal, vez não preencher todos os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei 6.830/80, a extinção é de rigor.

9.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.